Tribunal: STF
Processo: RE 1337159
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    ”APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DA PACIENTE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. CACONS/UNACONS. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir a obrigação de um ou todos, visto que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. Dessa forma, deve o Estado fornecer a medicação requerida, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/UNACON serem mantidos pela União. Caso concreto em que tanto a necessidade quanto a impossibilidade da paciente de arcar com as despesas do tratamento restaram comprovadas. Cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso igualitário e universal às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 214 da Carta Magna determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Caso concreto em que tanto a necessidade da utilização do medicamento prescrito quanto a impossibilidade do paciente de arcar com as despesas do tratamento restaram comprovadas. APELO DESPROVIDO.”
    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDICAMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. DECISÃO MANTIDA. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. A tese fixada quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793) manteve o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194; 196 e 198 da CF.
    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:
    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”
    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do precedente estabelecido no RE 855.178-RG (Tema 793). 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator